Tribunal: TJPA
Processo: 0000690-08.2011.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000690-08.2011.8.14.0057

APELANTE: WILLAME DA SILVA CARDOSO

APELADO: LUCAS WINICIUS DE LIMA CARDOSO, WELLEM VICTOR DE LIMA CARDOSO, LUCILEIDE SOUSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXOU OS ALIMENTOS EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA FILHO. PLEITO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 15%. TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA NÃO JUSTIFICA, POR SI SÓ, A REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL ALEGADA PELO RECORRENTE. QUANTO À POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE/ALIMENTANTE NÃO RESTOU DEMONSTRADO
IN CASU
O COMPROMETIMENTO DA SUA RENTABILIDADE COM O PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. PRUDENTE A MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILLAME DA SILVA CARDOSO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, ajuizada em face por
WELLEM VICTOR DE LIMA CARDOSO
e
LUCAS WINICIUS DE LIMA CARDOSO
,

representados por
LUCILEIDE SOUSA DE LIMA
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Id.3009613 – Pág.2/7):

“Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento no artigo 33, I do CPC, c/c o artigo 1596 e seguintes do CCB e art.1699 do mesmo diploma legal, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para manter o valor da pensão alimentícia a ser paga pelo autor a cada requerido, em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, conforme fixado na sentença proferida nos autos da ação de alimentos. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento da verba honorária em 20%(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.”.

Inconformado, o apelante apresentou suas razões de recurso (Id.3009614 – Pág.02/09). Argumenta, que faria jus a minoração dos alimentos fixados, tendo em vista sua impossibilidade econômica de dispor de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, para cada um dos filhos, já que recebe apenas um salário-mínimo, sendo inviável dispor de 80% dos seus rendimentos, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de minorar os alimentos dos apelados, para 15% (quinze por cento) sobre seu rendimento, para cada um dos filhos.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão (Id.3009915 – Pag.7).

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Púbico apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e improvimento recursal, devendo ser mantida a sentença do juízo de 1º grau em sua integralidade (Id.3809356).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou improcedentes os pedidos da exordial de revisão dos alimentos, mantendo-os fixados no importe de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo para cada filho
.

Pois bem.

O apelante alega que não possui condições financeiras de arcar com a despesa fixada em primeiro grau à título de alimentos, 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo para cada filho, tendo em vista que receberia apenas 1 salário-mínimo mensal de remuneração. Ainda aduz, que possui uma nova família e manter os alimentos como fixados, prejudicaria o seu próprio sustento.

Antes de adentrar ao mérito, vale ressaltar que os alimentos devem ser fixados de modo a atender às necessidades do alimentando, respeitando-se os recursos da pessoa obrigada, sem olvidar a razoabilidade e proporcionalidade da quantificação, conforme regulamenta o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Confira-se:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Nesse sentido, cabe ao julgador sopesar os critérios da necessidade, da possibilidade e da proporcionalidade e, a partir disso, criar a estimativa mais adequada à situação levada à apreciação.

A propósito, entende a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO - DEMONSTRAÇÃO
. Nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Cabe ao alimentante, que pretende reduzir a verba alimentar, a demonstração da alteração de sua possibilidade (capacidade financeira) conjugada, por razões objetivas, com as necessidades dos alimentandos.
Sendo assim, embora seja indiscutível a necessidade dos filhos em receber alimentos, quando excessiva a prestação alimentar fixada, ela deve ser reduzida, para que não onere demasiadamente o alimentante e prejudique sua própria subsistência. (TJ-MG - AI: 10000211422910001 MG, Relator: Wilson Benevides, Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. 1. Por força do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, para a concessão da tutela de urgência exige-se a presença de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A fixação dos alimentos sujeita-se ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.
3. Deve o alimentante comprovar sua incapacidade financeira em relação ao percentual fixado na decisão atacada, a fim de suscitar seu emprobrecimento, caso seja mantida no percentual fixado no decisum combatido. 4. Na hipótese, logrando êxito o requerido/agravante em demonstrar, de plano, a probabilidade do direito quanto à impossibilidade financeira, tomando por base os elementos e circunstância que se apresentam, mister a alteração da decisão agravada, notadamente em consagração ao binômio possibilidade-necessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03554669120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Jairo Ferreira Junior, Data de Julgamento: 01/02/2021, 6ª Câmara Cível, DJ de 01/02/2021).

In casu
, a necessidade dos menores é presumida, pois deriva do próprio exercício do poder familiar, conforme preceituam os artigos 1.634 do Código Civil e artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, “(...)
o dever de prestar alimentos aos filhos menores impúberes independe da demonstração da necessidade, cabendo ao Juiz, diante das circunstâncias, promover a instrução para que sejam abertos os caminhos para a prestação dos alimentos possíveis”
(STJ, REsp 241. 832/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA).

É também o que ensina Yussef Said Cahali:

“Quanto aos filhos, sendo menores e submetidos ao poder familiar, não há um direito autônomo de alimentos, mas sim uma obrigação genérica e mais ampla de assistência paterna, representada pelo dever de criar e sustentar a prole. [...] A necessidade de alimentos presume-se em favor dos filhos menores, competindo ao obrigado a prestá-los provar que deles os mesmos não carecem.”
(CAHALI, Yussef Said. 8.Dos alimentos ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 331).

É certo que a manutenção dos alimentos dos menores em desenvolvimento é prioridade absoluta, devendo ser assegurado o valor indispensável a sua sobrevivência.

Ademais, é obrigação de ambos os genitores reunirem esforços a fim de prover as necessidades dos filhos, porém, deve-se sopesar a capacidade econômica de cada um, a fim de que se alcance o proporcional entre eles, contribuindo os genitores de acordo com o
quantum
de suas possibilidades.

Quanto às necessidades dos alimentandos, estas foram demonstradas nos autos. Dessa maneira, passo à análise da possibilidade do genitor alimentante. Da detida análise dos autos, observa-se que o recurso de Apelação fundamentou suas razões na constituição de nova família e que auferiria somente um salário-mínimo por mês.

Nesse aspecto, há que se refutar o fato de o Apelante ter constituído nova família, pois tal situação, por si só, não isenta o alimentante de manter pensão alimentícia. Nesse sentido, já é pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio acerca do tema, como segue abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO - NOVA FAMÍLIA - IGUALDADE ENTRE FILHOS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - Para a revisão de alimentos é preciso que haja prova bastante da modificação da capacidade financeira do alimentante e/ou da necessidade do alimentando -
A constituição de nova família, mesmo resultando no nascimento de outros filhos, não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia devida pelo genitor
- O princípio da igualdade entre filhos (art. 227, § 6º, da CF/88 e art. 1.596, do CC/2002) somente implica a fixação da verba alimentar em idêntico valor para estes, quando se encontrarem em situação de igualdade estrita. Do contrário, admite-se a fixação dos alimentos em valores distintos, observando-se, sempre, o binômio necessidade/possibilidade - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000212367734001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA QUE REDUZIU O VALOR DOS ALIMENTOS. RECURSO DA REQUERIDA.
Não há demonstração de redução dos rendimentos, e nem da real condição financeira do alimentante. Constituição de nova prole que, por si só, não é suficiente para a redução do valor da pensão. Por ocasião da constituição de nova família e prole, o alimentante deve ser o primeiro a equacionar sua condição econômico-financeira para fazer frente às despesas futuras e pretéritas, a fim de que, com o necessário planejamento familiar, não renda ensejo à desigualdade entre filhos.
Necessário o desenvolvimento do contraditório. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21489354520238260000 Piracicaba, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 14/08/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2023).

Logo, esta questão não pode ser causa de minoração da sua responsabilidade, uma vez que os alimentos foram fundados no princípio da dignidade da pessoa humana e na solidariedade social, sendo fornecidos aos Apelados para fins de um sustento digno. Assim, minorá-los geraria uma perda drástica na sobrevivência destes.

Portanto, incumbe a apreciação do trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade, ou como leciona Maria Berenice Dias. Confira-se:

"Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade- necessidade."
(in Manual de Direito das Famílias; Editora Revista dos Tribunais; pág. 433).

Válido frisar ainda, que não vislumbro qualquer comprovação nos autos, de que o apelante receba, de fato, somente um salário-mínimo de remuneração mensal. Frise-se o entendimento da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nesse ponto (Id.3809356):

“Verifica-se da análise dos autos que não há qualquer prova de seu rendimento mensal atual, somente documento de 4 anos atrás, sem comprovar, nem mesmo a título de amostragem, o valor percebido pelo recorrente mês a mês, e os seus gastos mensais. (...)

Não se deixou de observar que o recorrente constituiu nova família, relatando que possui uma companheira; contudo, estes fatos, por si só, não são suficientes para se eximir da responsabilidade ou requerer a minoração dos alimentos; não sendo, cabível, portanto, a alegação de que o valor estipulado pelo juiz de 1º grau põe em risco sua subsistência e o sustento de sua companheira ante a inexistência de demonstração documental da situação narrada.”.

Não se pode perder de vista, também, que o fundamento da obrigação do pai de prestar alimentos aos filhos menores que dele necessitam decorre ainda do artigo 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Extrai-se dessa norma constitucional, portanto, que o dever de sustento do pai para com o filho, criança ou adolescente, é prioritário e incondicional, sendo exigível do alimentante, se necessário for, sacrificar-se em prol do interesse dos menores.

Assim, não restou comprovada alteração na situação de fato do genitor, que justifique o acolhimento do pedido ora deduzido em grau recursal de minoração da pensão de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo para cada filho, para 15% (quinze por cento) para cada filho. Prevalece, deste modo, a fixação da pensão conforme realizada pelo juízo
a quo
.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença do juízo de 1º grau em sua integralidade.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024